Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-31.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003027-31.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME
RECORRIDA: VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES NO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.046/2020 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou pacote de viagem com destino a Israel. Todavia, em decorrência da pandemia COVID-19, sua viagem foi cancelada pela Requerida, no entanto, houve uma restituição de forma parcelada, sem atualização, sem qualquer ciência da recorrida.
3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida a restituição no valor de R$ 31.700,00,corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros legais de 1% a.m a contar da citação bem como, seja descontado os valores já pagos pela Requerida e; b) R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.
4. Nos termos do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, “Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: (Redação dada pela Lei no 14.390, de 2022)I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ouII - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.§ 1o As operações de que trata o caput deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1o de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes.§ 2o Se o consumidor não fizer a solicitação a que se refere o § 1o deste artigo no prazo assinalado de 120 (cento e vinte) dias, por motivo de falecimento, de internação ou de força maior, o prazo será restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, a contar da data de ocorrência do fato impeditivo da solicitação. “
5. Analisando os autos, verifico que a viagem foi cancelada durante o período da Pandemia do COVID-19, contudo, não consta provas suficientes do cumprimento da Lei 14.046/2020, bem como o reembolso de forma unilateral, parcelada e sem atualização pela recorrente.
6. Em relação à indenização por danos morais, a parte Autora comprovou que tentou a solução administrativa, desprendendo tempo útil para solução do problema, sem êxito. Ademais, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
““RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA – MANTIDA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser mantida. 2. Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelos reclamantes, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, os reclamantes solicitaram administrativamente o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito. 3. A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000297-24.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003027-31.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 06.314.936/0001-73 (RECORRIDO), JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS - CPF: 730.122.898-87 (ADVOGADO), NATHALIA ALMEIDA SAPANJOS - CPF: 341.043.578-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025